Tribunal: TCU
Processo: 019.636/2011-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9575/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada para apurar possíveis irregularidades na execução do Contrato de Repasse 169.766-13/2004, celebrado entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e a Cooperativa de Habitação dos Agricultores Familiares (Cooperhaf), cujo objeto consistia na capacitação de agricultores familiares. Considerando que, de início, o Tribunal julgou irregulares as contas do Sr. Celso Ricardo Ludwig e da Cooperhaf, condenou-os ao recolhimento do débito (R$ 77.040,00) e aplicou-lhes multa individual (R$ 25.000,00), consoante Acórdão 5034/2012-TCU-Segunda Câmara , da minha relatoria (peça 23); Considerando que, posteriormente, por meio do Acórdão 11225/2015-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro Augusto Nardes), conheceu-se de recurso de reconsideração interposto pelos responsáveis, para, no mérito, tornar a deliberação anterior insubsistente, rejeitar as alegações de defesa, fixar novo prazo para recolhimento do débito e autorizar o parcelamento da dívida em até 36 vezes (peça 73); Considerando que, na sequência, esta Corte deferiu, em caráter excepcional, a ampliação do parcelamento autorizado, para totalizar 72 parcelas, mediante Acórdão 249/2018-TCU-Primeira Câmara , da minha relatoria (peça 131); Considerando que, constatado o recolhimento de parte do débito, restando um saldo devedor de R$ 29.052,45, e juntado novo requerimento da Cooperativa, afirmando que pretendia realizar a quitação de seu débito, por meio do Acórdão 1977/2023-TCU-Primeira Câmara (peça 180), foi fixado, excepcionalmente, novo e improrrogável prazo de quinze dias para que os responsáveis recolhessem o total do saldo remanescente; Considerando que a Cooperhaf demonstrou a quitação do referido montante, conforme documentação acostada às peças 193 e 194; e Considerando a proposta da AudTCE, que teve a concordância do Ministério Público (peças 197-199); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) expedir quitação do débito a que se refere o item 9.3 do Acórdão 11225/2015-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 27 da Lei 8.443/92 c/c o art. 218 do RI/TCU, ante o recolhimento parcelado da dívida imputada; e b) julgar as contas do Sr. Celso Ricardo Ludwig e da Cooperativa de Habitação dos Agricultores Familiares (Cooperhaf) regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 201, § 2o, 205 e 208 do RI/TCU, dando-lhes quitação; c) arquivar o presente processo, uma vez que cumpriu o objetivo para o qual foi constituído, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 019.636/2011-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Celso Ricardo Ludwig (CPF XXX.638.819-XX); Cooperativa de Habitação dos Agricultores Familiares - Cooperhaf (CNPJ 04.801.878/0001-87). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Agrário. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Maria Loiva de Andrade (OAB/SC 8.264) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.